Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-48.2022.8.11.0025
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000783-48.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA ALVES DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 005.108.651-43 (RECORRENTE), DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - CPF: 048.926.641-03 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS – INDÍCIO DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL – AÇÃO PREDATÓRIA - DESISTÊNCIA PROCESSUAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO NUMOPEDE –
REGULARIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO Nº 26/2020
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO - TEMÁTICA DE CUNHO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que se requer a supressão de determinação havida em sentença, concernente à expedição de ofício ao Numopede.

2. O Numopede foi criado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pelo Provimento n° 26/2017, com o objetivo de identificar e combater práticas "predatórias" nas unidades judiciárias do Estado.

3. A determinação de expedição de ofício ao Numopede decorre da discricionariedade do magistrado e se trata de temática de cunho administrativo e, por assim ser, não se presta a fundamentar a reanálise da sentença, em sede recursal.

4. Sentença mantida.

5. Recurso inominado conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Alves do Nascimento Santos, em face da sentença, pela qual foi extinto o processo em razão do pedido de desistência da parte reclamante, quando então, foi determinada a comunicação ao Numopode, para que a ação fosse analisada, para eventual cadastro no rol das possíveis demandas predatórias.

Inconformado, a reclamante pugnou pela reforma da sentença, a fim de suprimir da sentença, a parte que determina o envio da sentença ao Numopede “para que sejam monitoradas eventuais ações que tenham a mesma natureza”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023